Tribunal: STF
Processo: Rcl 73793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta por juízo de primeiro grau às decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 12.198. Pretensão de declaração de nulidade de processo administrativo. Penalidades de declaração de inidoneidade e de multa em desfavor da reclamante. Razão de decidir. Identificação, prima facie, de elementos probatórios estranhos àqueles declarados nulos pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e aquelas proferidas nos apontados paradigmas. Decisão em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.